Tribunal: TCU
Processo: 015.465/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos perante acórdão que negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Sandra Maria Ferreira perante o Acórdão 5815/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e à Fundação Universidade de Brasília.